Tribunal: TJPA
Processo: 0811867-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811867-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LECY RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0811867-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS – OAB/SC Nº 7478-A)

AGRAVADO: LECY RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO 1º GRAU. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tutela provisória deferida em sede de 1º grau deve ser mantida quando evidenciado os seus requisitos autorizadores, nos termos do art. 300 do CPC.

2.
Impõe-se o indeferimento do pedido subsidiário de redução da multa arbitrada, pois se encontra proporcional aos elementos do caso concreto e alinhada com a jurisprudência pátria.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811867-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS – OAB/SC Nº 7478-A)

AGRAVADO: LECY RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO BMG S.A
.
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
,
que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores, com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
(processo nº 0809646-47.2023.8.14.0028) - deferiu a tutela provisória pleiteada, a fim de “
determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato de RMC 12551647 ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora”.

Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida poderá causar dano grave ou de difícil reparação, inexistindo, ainda, indícios de contratação irregular do cartão de crédito.

Subsidiariamente, defende a desproporcionalidade da astreinte arbitrada, o que pode ensejar em enriquecimento sem causa da parte agravada.

Distribuídos os autos, originalmente, à Desa. Gleide Pereira de Moura, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, sendo pleiteado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811867-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
. (ADVOGADO SIGISFREDO HOEPERS – OAB/SC Nº 7478-A)

AGRAVADO: LECY RODRIGUES DOS SANTOS
(ADVOGADO JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR Nº 103119-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo recursal, devendo ser mantida a decisão agravada.

No ponto, reproduzo fragmento da decisão agravada, que ora adoto como razão de decidir:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada por LECY RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de BANCO BMG S/A, pelo procedimento comum ordinário.

Argumenta a Autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício junto ao INSS, referente a Margem para Cartão de Crédito Consignado, serviço que não contratou e que desconhece totalmente.

Segundo alega, trata-se de um golpe, uma fraude perpetrada por uma associação de pessoas e empresas parceiras do Réu, algo que tem lhe privado do mínimo existencial para sua vida. Na verdade, segundo sustenta, contratou um empréstimo consignado e a Ré, aproveitando-se da vulnerabilidade do autor, com deslealdade, acabou por efetivar sua adesão a serviço diverso do negociado
.

Assim, ajuizou a demanda com pedido de inversão do ônus da prova e requereu liminarmente que ré se abstenha de debitar no contracheque a parte Autora valores referentes a Reserva de Margem de Crédito e exibição do contrato. Eis o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

Convém
frisar, de início, a aplicabilidade do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ao caso em tela, uma vez que as partes se enquadram nos preceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90, respectivamente, além a relação jurídica ser por ele expressamente mencionada, como consta do art. 22 dessa norma aqui tratada. Com essa perspectiva e restando evidente a hipossuficiência da parte autora no campo probante e também técnico,
INVERTO O ÔNUS DA PROVA
, com fulcro no art. 6º, Inciso VIII do Diploma Legal acima citado, porque entendo que a parte ré é quem possui melhores condições de provar que a dívida em questão é integralmente legítima, haja vista que, em tese, é ela quem detém todos os mecanismos de controle sob o dispêndio das operações bancárias.

A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC).

Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso em exame, observo que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida como liminar, como doravante delineio
.

Primeiramente, friso que em que pese se tratar de contratos que começaram a produzir efeitos na esfera de direitos individual do autor em 2017
(Id: 95770640 - Pág. 1),
entendo que há contemporaneidade no caso, já que se trata de relação de trato sucessivo que se protrai no tempo, renovando-se mensalmente
. (TJDFT, APL nº 07005837920228070008, 6ª Turma Cível, DJE 19/07/2022)

In casu, a Autora admite ter procurado a instituição para formalizar um empréstimo, porém, o serviço ofertado foi diverso do negociado, sendo que isso tem trazido prejuízos a autora, que já possui uma renda bastante limitada
.

Sabe-se que a obrigatoriedade do pacto é um pilar para as relações comerciais pátrias, algo que estrutura a nossa econômica, porém, o direito do consumidor deve tutelar a parte mais vulnerável desta relação, evitando que os interesses econômicos se sobreponham a dignidade dos consumidores, isto é, evitando que as relações comerciais de consumo seja ditadas arbitrariamente, de forma desvinculada da função social dos contratos e do padrão de boa-fé objetiva que norteia o direito civil como um todo.

Neste caso, vejo sim, na narrativa do autor, elementos que indicam violação a boa-fé objetiva pela instituição financeira Ré.

O consumidor não pode ser compelido a cumprir com obrigações diversas das contratadas e, neste caso, ao que o contexto aparenta, ocorre isso.

No mais, afiro presente o mesmo contexto de outras demandas que comumente são submetidas ao crivo deste juízo, relativa a empréstimo realizado em quantia e parcelas baixas, na renda de pessoa idosa, de idade avançada ou com baixa instrução escolar, circunstâncias que já indicam a possibilidade de fraude ou, no mínimo, dolo de aproveitamento em face de pessoa com alta vulnerabilidade decorrente da idade, da falta de instrução escolar e pela inexperiência com operações bancárias.

Com isso, entendo que o contexto inicialmente dado, neste momento de cognição sumária, é suficiente para que o juízo concluir que há, no caso, no mínimo um abuso de poder econômico com violação a boa-fé objetiva no que se refere aos seus deveres anexo de informação, lealdade e probidade.

Também identifico presente o perigo de dano irreparável, pois é dedutível que, ainda que seja em quantia baixa, em se tratando de débito com aparência por ilegítimo, que possa haver risco de dano de difícil reparação, pois qualquer desconto, provoca uma redução nos rendimentos de subsistência da pessoa, o que tem condão de afetar o seu mínimo existencial, o que, nessas circunstâncias, como consectário da dignidade do Autor é algo que se sobrepõe à possível proteção patrimonial conferida à parte ré, de modo provisório, pelo menos. Por fim, entendo que o não pagamento, por hora, do valor supostamente devido é perfeitamente suportável pela Ré que, em se provando a legitimidade de seu crédito, poderá cobrá-lo posteriormente da Autora.

(...)

Assim exposto, presentes os pressupostos
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, a partir da intimação desta decisão, cesse a cobrança da operação impugnada, por meios diretos ou indiretos, notadamente, se abstendo de realizar os descontos referente ao contrato de RMC 12551647 ora impugnada, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita ao valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora
”
(grifei).

Como se vê, a concessão da tutela provisória foi fundamentada com base no art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo destacado que os descontos no benefício da autora/agravada afetavam sua subsistência, havendo indicação pela sua narrativa de violação à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

De mais a mais, a manutenção da decisão não causa prejuízos irreversíveis ao Banco BMG S/A, que, em caso de confirmação da legitimidade dos descontos após a instrução processual, poderá recuperar os valores devidos.

Portanto, considerando a prudência necessária em fase inicial do processo e a necessidade de proteção do mínimo existencial da autora/agravada, mantenho a decisão que suspendeu os descontos referente ao contrato discutido até que os fatos sejam devidamente esclarecidos durante a instrução processual de primeiro grau
.

Nessa linha, cito os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. Há plausibilidade na alegação do autor de que foi induzido em erro na fase pré-pactual e compelido a firmar um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), com encargos financeiros e funcionalidade mais gravosos do que um simples contrato de empréstimo consignado. Depreende-se, outrossim, que já foram descontados vultosos valores referentes à contratação não autorizada, o que demonstra aparente abusividade, não havendo previsão para o fim dos descontos, tampouco data final para o adimplemento do débito. Controvérsia que cinge-se à existência de vício de vontade da parte contratante. Preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC, cabível a suspensão dos descontos até o julgamento do feito originário. Tutela de urgência concedida, com fixação de multa em caso de descumprimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-RS
- AI: 50963297620238217000 PORTO ALEGRE, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 18/04/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Pedido de suspensão dos descontos efetuados em benefício previdenciário e decorrentes de três empréstimos consignados e um cartão de crédito com margem consignável RMC que o autor alega não ter contratado. Indeferimento. Insurgência do requerente. Cabimento. Medida antecipatória que enseja a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave e de difícil reversão (Art. 300, CPC). Configuração. A verossimilhança da alegação decorre da existência de três empréstimos consignados e um cartão de crédito RMC que o agravante nega ter solicitado. O fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, decorre do iminente risco de ter as parcelas dos empréstimos e da margem consignável descontadas de seu benefício previdenciário. Admissibilidade da tutela de urgência, de natureza provisória, que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado. Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara. RECURSO PROVIDO”.
(
TJ-SP
- AI: 22675659420228260000 SP 2267565-94.2022.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/02/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

Por derradeiro, melhor sorte não socorre ao agravante quanto ao seu pedido subsidiário de redução das astreintes fixadas (“
R$ 500,00
por
desconto efetivado
, medida que se
limita ao valor inicial de R$ 30.000,00
, a ser revertida em favor da parte autora”)
, pois se encontram proporcionais aos elementos do caso concreto (valor causa de R$ 37.716,00) e a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2024